Tribunal: TCU
Processo: 002.041/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9385/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de Eleonora Maldonado Dias da Silva (ato 37269/2020), Valdete Goncalves do Amaral (ato 41352/2020), Claudio de Souza (ato 42088/2020), Rosimeri Cunha da Costa (ato 42129/2020), Elane Ligeiro Andre Alves (ato 42182/2020), Jorge Ribeiro Haber (ato 42184/2020), Jair Terra (ato 42185/2020), Joao Candido Campos (ato 42202/2020), Paulo Roberto dos Reis Cavalcanti (ato 48097/2020), e, nos termos do art. 8o, parágrafo único da Resolução TCU 315/2020, fazer a seguinte diligência. 1. Processo TC- Processo 002.041/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio de Souza (XXX.925.897-XX); Elane Ligeiro Andre Alves (XXX.216.307-XX); Eleonora Maldonado Dias da Silva (XXX.194.467-XX); Jair Terra (XXX.069.087-XX); Joao Candido Campos (XXX.319.567-XX); Jorge Ribeiro Haber (XXX.370.202-XX); Paulo Roberto dos Reis Cavalcanti (XXX.136.907-XX); Rosimeri Cunha da Costa (XXX.340.887-XX); Valdete Goncalves do Amaral (XXX.083.318-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. Diligenciar a Diretoria do Pessoal Civil da Marinha para que, em relação ao inativo Jorge Damião Alves (ato 42199/2020, CPF n.o XXX.415.307-XX): 1.7.1.1. envie a cópia do mapa de tempo de serviço do ex-servidor, bem como de eventuais certidões de tempo de serviço averbadas para a aposentadoria de peça n.o 10; 1.7.1.2. providencie e encaminhe cópia da documentação que comprova o tempo insalubre laborado pelo interessado para fins de obtenção da aposentadoria especial fundamentada na Súmula Vinculante STF n.o 33 e no artigo 57 da Lei n.o 8.213/1991, observando-se que o ex-servidor é ocupante do cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, o qual não é pertencente a carreiras de saúde. 1.7.1.3. esclareça se a aposentadoria deferida ao inativo está amparada em alguma decisão judicial, enviando a cópia do provimento judicial, se for o caso.